Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000888-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Cleverson de Figueiredo Pimentel (AGRAVADO), Jean Luis Teixeira (AGRAVADO), Raimar Abílio Bottega (AGRAVADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL registrado(a) civilmente como CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL registrado(a) civilmente como CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA –
EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU FIXADA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – CONFIRMADA LIQUIDEZ DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO –
DIREITO A HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES PARA PRETENDER A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
LEGITIMIDADE COMPROVADA – PROCURAÇÃO OUTORGADA NOS AUTOS –
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE IGUAIS PODERES
-

LEGITIMIDADE ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais e transitada em julgado tal decisão, não paira qualquer dúvida sobre a liquidez dos honorários sucumbenciais, bastando, como foi o caso, a atualização monetária do valor devido
.

O artigo 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou por sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. E o § 3o, do artigo 24 da citada legislação, dispõe que: “
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença
”

Se a matéria afeta à legitimidade ativa dos exequentes já foi decidida anteriormente, essa questão não é passível de modificação por estar acobertada pelo manto da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação de Execução Cível (Cód. 13346), proposta pela
Energisa – Mato Grosso, Cleverson de Figueiredo Pintel e Outro
em desfavor do Município de Diamantino, que não acolheu Embargos de Declaração manejados na origem, onde sustentou omissão do juízo quando da análise da legitimidade dos advogados para promover a execução da verba honorária em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Em síntese, sustenta o Agravante, a inexistência de coisa julgada; e, ausência de comprovação da legitimidade dos Advogados, ora Agravados, para a execução dos honorários.

Pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para a emissão de contraordem para a expedição e pagamento do precatório requisitório. (ID 1589695).

A liminar recursal foi indeferida. (ID 1699392).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 1887438).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso. (Id. 2122253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação de Execução Cível (Cód. 13346), proposta pela
Energisa – Mato Grosso, Cleverson de Figueiredo Pintel e Outro
em desfavor do Município de Diamantino, que não acolheu Embargos de Declaração manejados na origem, onde sustentou omissão do juízo quando da análise da legitimidade dos advogados para promover a execução da verba honorária em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Extrai-se dos autos de origem que, os Advogados Cleverson, Jean e Raimar mantém quatro ações de execuções de honorários contra o Município de Diamantino/MT, sendo que, em todas as ações, os advogados atuaram em favor da CEMAT, atualmente denominada de Energisa.

Trataram -se de ações de cobranças, sendo que, em decorrência da atuação, tornaram -se credores seja em honorários de sucumbência, seja em honorários decorrentes em termo de confissão de dívida, devidamente executados.

As referidas ações foram autuadas pelos códigos 10908, 10910, 13346 e 16781.

Embora estejam processadas no mesmo caderno, as execuções alusivas aos honorários trilharam caminhos independentes ao do crédito principal, mesmo porque, depois da assunção do controle acionário pela Energisa, os interesses desta passaram a ser patrocinados pelo Escritório ERNESTO BORGES.

Em cada um dos quatro processos, haviam duas execuções. Uma referente ao crédito principal; outra referente à execução dos honorários de sucumbência a que os Advogados Cleverson, Jean e Raimar são credores.

Ao meio do trâmite das Execuções, a Energisa e o Município resolveram celebrar acordo quanto ao débito principal.

Este é o ponto nodal: acordo celebrado entre a Energisa e o Município.

Acordo este, portanto, celebrado somente quanto ao débito principal, sem qualquer participação dos Advogados Cleverson, Jean e Raimar, pois, não mais defendiam os interesses da Cemat/Energisa.

O crédito alusivo aos honorários não foi objeto da composição.

Neste sentido, os Advogados credores e o Município aportaram petição nos autos, concordando com os cálculos, visto que em observância à Lei 9.494/1997 (TR acrescida de 0,5%).

Após, o Município e os Advogados credores apresentarem petição concordando com o cálculo de atualização, os quatros processos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que, em todos, o Parquet apresentou manifestação somente acerca do acordo celebrado entre Município e Energisa, não se manifestando em momento algum sobre as execuções alusivas aos honorários.

Os processos retornaram do Ministério Público e foram à conclusão, sendo que o douto Juízo singular homologou os cálculos apresentados pelos Advogados credores e Município, quanto às execuções alusivas aos honorários.

Nesta altura é que o Parquet impugnou a execução alusiva aos honorários, asseverando que o acordo celebrado entre o Município e a Energisa teriam sepultado os honorários pertencentes aos advogados.

O Agravante aduz em sede de recurso que, pretende com o recurso garantir que o Município de Diamantino não experimente um gravoso prejuízo patrimonial ao promover o pagamento de honorários no bojo da execução cível, haja vista o disposto no art. 308, do CC.

Alega que não há violação a coisa julgada no processo de origem e que enquanto não restar devidamente aferida a liquidez do valor exequendo, não é possível praticar qualquer ato executório, eis que inviabilizada a etapa de satisfação do crédito, nos termos do art. 904 e seguintes do CPC, ajustado ao regime de execução contra a Fazenda Pública.

Sustenta que qualquer possibilidade de acordo entre o Município de Diamantino e a Energisa Mato Grosso para satisfação do crédito exequendo resultaria na novação da dívida, com consequências imediatas para as obrigações acessórias, como é o caso dos honorários advocatícios.

Em outro ponto, salienta que é inviável a cobrança de honorários pelos agravados sem a intervenção dos atuais advogados da Energisa Mato Grosso e o devido esclarecimento quanto as circunstâncias da vinculação dos exequentes à referida concessionária, posto que integravam o seu departamento jurídico quando do ajuizamento da execução.

Pois bem.

No caso, os procuradores da Energisa Mato Grosso, ora agravados, ajuizaram a execução visando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados nas sentenças com trânsito em julgado, proferidas na ação de cobrança e nos embargos à execução, ambos no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 1589710 e Id. 1589715).

Com efeito, o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906 , de 04/07/94) é claro ao estabelecer, no seu artigo 23, que “
os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte
”.

Assim, diferentemente do que alega o Agravante, eventual acordo entre os litigantes Município de Diamantino e Energisa Mato Grosso, quanto ao “débito principal”, não atingiria o crédito relativo à verba honorária, porquanto, efetivamente, ela não lhes pertence.

O acordo celebrado entre Energisa e Município, alusivo ao débito principal, não guarda qualquer relação com a execução alusiva aos honorários, nos termos do §4o, do artigo 24, da Lei 8.906/1994.

É o que dispõe o § 4o do art. 24 da referida Lei:

“
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
”.

Nesse sentido:

“
A transação feita pela parte com o adversário, após sentença, sem aquiescência do seu advogado, é ineficaz quanto a honorários, pois 'a parte não tem disponibilidade dessa verba, não podendo renunciá-la nem fazer transação com o vencido'
(RT 615/99)” (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a edição, São Paulo: Saraiva, 2004, nota 3 ao art. 24 da Lei 8906/94, p. 1135).

“(...)
Em se tratando de título executivo judicial com arbitramento de honorários, não pode a transação das partes dispor à respeito, por se tratar de direito autônomo do advogado, o qual pode, inclusive, executar de forma autônoma e em nome próprio
”. - (Agravo no Agravo de Instrumento no 721.285-DF, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJU de 8/5/2006, p. 274).

Neste mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados deste Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO AO ADVOGADO - ACORDO REALIZADO PELO ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O artigo 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou por sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. E o § 3o, do artigo 24 da citada legislação, dispõe que: “O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença”
(N.U 0013667-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO – PARCELAMENTO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 792, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FALTA DE AQUIESCÊNCIA DO CAUSÍDICO - INVALIDADE DO ACORDO NO PARTICULAR – - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
O acordo formulado entre os litigantes implica apenas na suspensão do curso do feito executivo durante o prazo concedido para pagamento da dívida, até que se demonstre o cumprimento total da avença, conforme preconiza o artigo 792, do Código de Processo Civil.
A verba honorária constitui direito autônomo do advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser objeto de transação entre as partes sem a sua aquiescência.”
(Ap 88125/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)” (Destaquei)

À propósito, a decisão proferida pelo STJ no julgamento do RESP no 1.851.329 - RJ (2018/0210943 -4), de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, guarda similitude fática com a discussão destes autos.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. 1.
Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio. Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam -se os embargos de declaração. 5
. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado
. 6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende -se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando -se plausível a flexibilização da interpretação normativa. 7. Na presente hipótese, verifica -se que, em 1o grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio. 8.
Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94 .
9. Recurso especial conhecido e não provido .
(STJ – 3a Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 22.09.2020, publ. DJe 28/09/2020)”

Vale salientar que o aludido caso se refere a honorários sucumbenciais arbitrados por sentença ainda não transitada em julgado, havendo o reconhecimento do STJ que a verba honorária é devida, ainda que a sentença não tenha transitado. Reconheceu -se, portanto, que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado que nasce com a sentença que condenou a parte ao pagamento da verba honorária.

Importante ressaltar que a verba honorária objeto da ação de execução em primeiro grau fixada por sentença judicial transitada em julgado. Esse fato, por si só, afasta qualquer dúvida quanto à liquidez do valor da execução de honorários.

Uma vez arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais e transitada em julgado tal decisão, não paira qualquer dúvida sobre a liquidez dos honorários sucumbenciais, bastando, como foi o caso, a atualização monetária do valor devido . Portanto, não há qualquer fundamento na alegação de iliquidez do valor cobrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que esse valor decorre pura e simplesmente da atualização do valor fixado na decisão transitada em julgado, que é objeto da execução. Note -se, ainda, que a verba honorária é autônoma e a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) assegura a prerrogativa do advogado de executar seus honorários sucumbenciais, nos mesmos autos que foi prolatada a sentença, caso assim queira.

Com relação à legitimidade dos Agravados para requerer os honorários advocatícios de sucumbência, tal como consignado na decisão agravada, consta dos autos procuração outorgada ao Dr. Raimar Abílio Bottega, assim como substabelecimento, com reserva de iguais poderes, aos Drs. Jean Luís Teixeira e Cleverson de Figueiredo Pintel (Id. 1589710 e Id. 1589713). Logo, demonstrado que os advogados exequentes foram regularmente constituídos para atuarem no feito, estes são legítimos para promover a execução da verba honorária de sucumbência.

Ademais, eventual discussão acerca da divisão dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser objeto de exame em via própria. Cito: “ REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011.”

Sobre a arguição de ilegitimidade de qualquer das partes, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam que:

“
(...)

ilegitimidade das partes. É necessária cautela ao se examinar este caso de impugnação, para não se incidir no equívoco de supor que a lei permite a alegação na fase de execução de possível ilegitimidade de partes existente na fase de conhecimento, de ofício ou por alegação específica da parte, ou se tornou indiscutível, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC). (...). Ou seja, a impugnação permite apenas que se aponte defeito nos polos da fase executiva – sempre a partir do que restou cristalizado na sentença condenatória –, ou porque quem requer a execução não poderia fazê-lo, ou porque o executado não responde pela dívida exigida.
(Curso de Processo Civil, vol. 3, 8a edição, Ed: Revista dos Tribunais, 2010, p. 296/297)”

À propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – JUNTADA POSTERIOR DE SUBSTABELECIMENTO – RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia (Lei no 8.906/94). 2.
O advogado substabelecido, com reserva de poderes, pode cobrar os honorários com a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. 3. A juntada posterior de substabelecimento ratifica os atos praticados anteriormente.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 102.544/2012 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Julgado em 31.10.2012).” [Destaquei]

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020